Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-77.2019.8.11.0026
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000432-77.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERONILDES DIAS DA SILVA - CPF: 317.697.481-72 (APELANTE), WEDER NEVES DE SOUZA FARIA - CPF: 015.638.111-70 (ADVOGADO), HYAN DE SOUZA SANTANA - CPF: 050.387.291-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (APELADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ PROFERIDO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que
"o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual."
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/04/2018)

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ERONILDES DIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, na ação ordinária trabalhista n. 1000432-77.2019.8.11.0026, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO
,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base, a partir da data da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho do Município de Santo Afonso/MT (dezembro/2022), devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.

Foram fixados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil e, considerando que a parte requerente decaiu de parte do pedido,
condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 86 do CPC.

Irresignado, o apelante apresentou recurso de apelação sustentando que “
o direito ao Adicional de Insalubridade do Autor devido sua atividade realizada como motorista de máquinas pesadas, ocorre que desde sua posse
o mesmo
sempre realizou a mesma atividade até a presente data. Ficando configurada a contradição da magistrada em reconhecer o direito do Apelante e apenas conceder somente após a realização da LTCAT em dezembro de 2022, sendo que desde a sua posse, o Autor sempre cobrou o recebimento do referido Adicional devido o ambiente de trabalho ser insalubre
.”

Assevera que “
é inconteste a previsão legal do direito do Autor em receber o Adicional de Insalubridade desde a dia que tomou posse no cargo público devido sempre ter realizado a mesma atividade até os dias atuais em local prejudicial e nocivo a sua saúde
.”

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, concedendo-lhe o direito aos valores retroativos desde a data de sua nomeação ou, subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal a contar da data de citação do apelado.

Nas contrarrazões apresentadas (Id.

222653700), o apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público (Id. 226655180).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERONILDES DIAS DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, na ação ordinária trabalhista n. 1000432-77.2019.8.11.0026, ajuizada contra o MUNIC
Í
PIO DE SANTO AFONSO,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Extrai-se dos autos que na presente ação ajuizada por ERONILDES DIAS DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, objetiva o recebimento do adicional de insalubridade retroativo à data de ingresso no cargo público, em grau máximo de 40% (quarenta por cento), totalizando um montante de R$ 109.646,05 (cento e nove mil e oitocentos e seiscentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), bem como o pagamento dos reflexos legais.

A sentença julgou parcialmente o pleito inicial, tão somente para condenar o apelante ao pagamento do adicional de insalubridade

a partir da data da elaboração do LTCAT do Município de Santo Afonso/MT (dezembro/2022). Colhe-se a seguinte fundamentação relevante:

“(...)

Na visão deste juízo, é inconteste que o recebimento de adicional insalubridade constitui em direito do servidor público municipal de Santo Afonso/MT.

O adicional de insalubridade constitui vantagem pecuniária decorrente do exercício de funções especiais, devendo haver o efetivo trabalho, de forma habitual, em locais insalubres ou o contato contínuo com substâncias tóxicas.

Ordinariamente, a definição das atividades insalubres e dos graus de insalubridade é realizada através de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

[...]

Deve ser frisado. As previsões anteriores (Lei Complementar Municipal nº 010/2011 e nº 011/2011) por mais que garantam ao servidor público municipal o direito de recebimento de adicional de insalubridade, foram genéricas e não especificaram quais os cargos por ela beneficiados. A individualização normalmente ocorre através de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

Consultando os autos, em conformidade com o alegado pelas partes [fato incontroverso] foi reconhecida por Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT – id. 110958952) efetuado em dezembro/2022 a existência de ambiente de trabalho insalubre. Especificamente quanto ao autor, restou assentado que o cargo por ele ocupado implica em adicional de insalubridade com percentual de 40%.

[...]

Ainda, extrai-se do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho do Município de Santo Afonso/MT (id. 110958952), a determinação para pagamento do adicional de insalubridade à parte autora, bem como defini o grau de exposição, classificando o percentual legal previamente definido a ser subsumido ao fato real. Assim, o laudo técnico pericial identificou o grau da insalubridade em 40%, percentagem a ser adimplida pela Administração Pública Municipal.

Assim, ante ao entendimento pacificado pelo STJ,
não há que se falar em direito da parte requerente ao recebimento do supracitado adicional desde o início do exercício de sua função, tendo direito apenas ao percentual de 40% (quarenta por cento) pela insalubridade a partir da data da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) do Município de Santo Afonso/MT.

Portanto, pela impossibilidade de se conceder efeitos retroativos ao ato que individualiza o cargo com condições insalubres e por ser inconteste o pagamento das parcelas posteriores a elaboração do LTCAT, a demanda deve ser julgada parcialmente procedente.

(...).”
[sem destaque no original]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O ponto central da controvérsia recursal limita-se à possibilidade de pagamento retroativo do adicional de insalubridade referente ao período anterior à realização da perícia e à formalização do laudo comprobatório.

Pois bem.

Como é cediço, os direitos sociais do trabalhador são assegurados pelo art. 7º da Constituição Federal, com o fito de valorizar o labor humano, bem como assegurar melhores condições no ambiente de trabalho. Dentre eles, está assegurado o adicional de insalubridade ou periculosidade, como se vê:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”

No entanto, a concessão do adicional de insalubridade ao servidor público, atualmente, depende da previsão expressa em legislação específica.

No caso do Município de Santo Afonso, a Lei Municipal n. 010/2011, que dispõe sobre o Estatuto Geral dos Servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Santo Afonso – MT, estabelece a base de cálculo e condições para recebimento do adicional de insalubridade,
ex
vi:

“Art. 92 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

§ 4º O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos através do órgão do Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do vencimento base da categoria, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.”

Ainda, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 011/2011, que institui e organiza a carreira dos servidores do Poder Executivo do Município de Santo Afonso/MT, dispõe:

“Art. 43 Aos servidores em exercício habitual de suas funções em condições insalubres fica assegurada a percepção de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento básico constante da respectiva tabela atuarial, de acordo com o grau mínimo, médio e máximo de insalubridade a que estejam expostos conforme o disposto no Estatuto do Servidor Público Municipal.”

Todavia, como é sabido, para o efetivo pagamento do adicional de insalubridade, é necessário o reconhecimento de que o local de prestação de serviços possui condições insalubres, bem como de que o cargo exercido se enquadre nas previsões do Anexo 14 da NR 15, Portaria
n.
3.214/78, do Ministério do Trabalho.

É importante frisar que embora as previsões legais mencionadas (Lei Complementar Municipal n. 010/2011 e n. 011/2011), garantam ao servidor público municipal o direito ao adicional de insalubridade, elas são genéricas e não especificam quais cargos são beneficiados, de modo que a devida individualização ocorre por meio de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Na hipótese, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho realizado em 03 de maio de 2023, ao reconhecer a insalubridade alegada pelo autor, analisou não só o seu cargo, mas principalmente as condições do estabelecimento em que se prestam as atividades.

A propósito, vejamos trecho da conclusão do laudo supracitado, elaborado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, Dr. Alvino Paes da Costa Junior,
in
verbis
:

“Considerando que o limite de tolerância para nível de ruído continuo ou intermitente é de 85 dB(A) e que corresponde a uma dose diária igual a 100% conforme o Anexo nº 1 da NR-15 e que o valor obtido nas avaliação (
Parafusadeira
) um dos equipamentos elétricos utilizados na oficina, perante atividades no Setor de Transporte, medição de 100,7 (Dose - dB(A) valores estes considerados acima do limite de tolerância para uma exposição diária de 08h:00min, a atividade fica caracterizada como INSALUBRE. Por conta
do
mesmo não utilizar
EPI ́s
(Protetor Auricular tipo Plug ou Concha), os quais Tipo Plug atenua até 13%
do decibéis
e Tipo Concha até 20 % de atenuação
do decibéis
, podendo neutralizar a Insalubridade. Dando o direito do Adicional de Insalubridade 20% do
salário mínimo
e acordo com a Lei Federal 6.514/77, Portaria 3.214/78 e/ou 20% do salário base. De acordo com a NR-15, as atividades em Exposição ao Agente Nocivo (Produtos Químicos), como: Graxa, óleo diesel, Gasolina para limpeza de peças pesadas hidráulicas, principalmente o uso
Continuo
e Permanente de
EPI ́s
, Luva de Proteção,
Mascaras
de Proteção PFF-3, Calçado de Segurança dentre outros. A atividade fica caracterizada como INSALUBRE. Diante da Exposição dos Agentes Químicos “HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO”. Dando o direito do Adicional 40% de INSALUBRIDADE sobre o
salário mínimo
, de acordo com a Lei Federal 6.514/77, Portaria 3.214/78perante suas atividades no Setor de Mecânica.” (fl. 13)

Nessa esteira, observo que o pagamento do adicional de insalubridade não pode se dar de forma retroativa, uma vez que a percepção desta verba está condicionada ao laudo realizado
em 03
de maio de 2023 que comprova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, razão pela qual é descabido o seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

Em mesmo posicionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão, em sede de julgamento de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, senão vejamos:

“
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.9.2016;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial
.”

(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/04/2018)
[sem destaque no original]

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO -
VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Prevendo a legislação municipal a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor que exerce atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, o exponham a agentes nocivos à saúde, correta a sentença que, embasada em laudo pericial atestando a existência de ambiente insalubre, reconhece o direito ao recebimento de tal benefício. 2.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito
(Precedentes: REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.11.2015; REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017,
DJe
17/05/2017; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24.11.2015; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.9.2016;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
31.8.2016.) 3. Inexistindo antecipação de pagamento de honorários periciais pagos pelo Estado em favor da parte beneficiária de justiça gratuita, ao liquidar a sentença aplicar-se-á o §2º do art. 82 do CPC.”

(TJMT. N.U 0001717-05.2018.8.11.0044, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, j. 21/08/2023,
DJe
01/09/2023)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024